Tribunal: TJMT
Processo: 1019663-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019663-71.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO BRISKIEVICZ - CPF: 033.366.169-99 (ADVOGADO), FABIO BRISKIEVICZ - CPF: 033.366.169-99 (IMPETRANTE), OSMAR CAGNINI - CPF: 492.958.029-34 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), FABIO BRISKIEVICZ - CPF: 033.366.169-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO (ART. 171,
CAPUT
, CP) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ALEGADA FUGA DO AGENTE DO DISTRITO DA CULPA - SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEMONSTRA A SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS DO ART. 319 DO CPP - DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM CONCEDIDA
.

Embora delineie satisfatoriamente o
fumus comissi delicti
no bojo da decisão combatida, tendo-o aferido a partir dos elementos de cognição colhidos no curso das investigações, o juízo
a quo
não cuidou em expor de maneira suficiente a subsistência do
periculum libertatis,
especando-se tão somente na gravidade abstrata do crime e no provável risco de fuga, supostamente evidenciado na ausência de vínculo entre o paciente e o distrito da culpa, fundamentação que, por si só, não é apta a respaldar o édito segregatício, a teor da Jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores.

Ademais, além de aparentemente primário e sem outros processos criminais tramitando em seu desfavor, a defesa do paciente colacionou aos autos documentos aptos a comprovar que este labora como empresário e possui residência fixa na cidade de Dois Vizinhos/PR, a inferir que não possui a intenção de atrapalhar as investigações ou furtar-se da aplicação da lei, como outrora considerado pelo juízo primevo; de maneira que sua submissão à restrições não prisionais se mostra suficiente para os fins acautelatórios pretendidos.

Liminar ratificada e ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. DR. FABIO BRISKIECZ

PACIENTE

OSMAR CAGNINI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o 195-67.2003.811.0108 – código: 10032, que responde como incurso nas penas do art. 171,
caput
, c/c art. 71,
caput
, ambos do Código Penal.

Contextualizando os fatos da presente impetração, inicia o subscritor do
mandamus
alegando que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 21/08/2003, todavia, o mandado de prisão expedido em seu desfavor não foi efetivamente cumprido, porquanto o acusado se mudou do município de Tapurah/MT, passando a residir na cidade de Dois Vizinhos/PR, local em que reside até então. Assevera, ainda, que na data de 26/12/2019 quando o acusado se deslocava para a comarca de Pato Branco/PR, foi parado em uma “blitz” da Polícia Rodoviária Federal que, no momento da abordagem, constatou a existência de um mandado de prisão em aberto, o que levou à sua prisão.

A ilustrar a aventada coação ilegal, o impetrante sustenta
ser nula a citação por edital do paciente
, porquanto afirma que para além de àquela época o paciente não ter conhecimento do processo criminal instaurado em seu desfavor, não teriam sido esgotadas todas as diligências a fim de localizá-lo para ser citado pessoalmente.

Lado outro, aduz estarem
ausentes os requisitos e pressupostos legais autorizadores da medida extrema
, pois afirma não haver nada de concreto a indicar que, solto, o paciente pretender furtar-se da aplicação da lei penal, influir no depoimento de testemunhas ou colocar em risco a ordem pública, máxime diante dos predicados pessoais abonatórios que possui, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, ressaltando, ainda, que o increpado possui problemas cardíacos e faz uso de medicação controlada.

Por fim, assevera que
a conduta típica cuja prática é atribuída ao paciente já prescreveu
, mormente diante do transcurso de 19 (dezenove) anos entre a decretação da medida cautelar e o efetivo cumprimento do mandado de prisão.

Por tudo que expõe, o impetrante requer a concessão,
in limine
, da ordem em prol do paciente, apara ver revogada sua prisão preventiva. No mérito, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.

Instrui o
writ
os documentos registrados sob o ID 29049990 ao ID 29057962.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Recesso Forense, ao relator plantonista Exmo. Des. Márcio Vidal, o qual
deferiu
a liminar vindicada

(ID 29057964) e requisitou as informações da d. autoridade coatora, as quais foram capituladas aos autos por meio do documento de ID 29097963.

Com o término do regime de plantão, os autos foram redistribuídos por sorteio à c. 3a Câmara Criminal, sob a minha relatoria, ocasião em que
ratifiquei a bem lançada decisão liminar
(ID 29564998).

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão
parcial da ordem
(ID 30444999).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

De proêmio, quanto à alegação da defesa no sentido de que o crime imputado ao paciente estaria prescrito, friso que para mais de não ter verificado, de súbito, que tal matéria foi arguida na instância primitiva, a impedir que esse Tribunal Revisor de forma direta aprecie o pedido, sob pena de indevida supressão de instância; ressalto que o reconhecimento ou não da ocorrência do instituto da prescrição é matéria intrinsecamente ligada ao mérito da ação penal correlata, e sua análise exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

Feitos esses breves apontamentos, passo, pois, a analisar o mérito da impetração.

Pois bem. Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Osmar Cagnini
teve sua prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n.o 195-67.2003.811.0108 (cód. 10032), em que investigado pela suposta prática do delito tipificado no
art. 171,
caput
, na forma do art. 71,
caput,
ambos

do Código Penal
, pois entre os anos de 2002 e 2003 teria,
por 05 (cinco) vezes
, se utilizado de sua profissão como despachante para celebrar contratos com as vítimas, auferir determinada quantia em dinheiro e, ao tomar posse dos valores, deixava de prestar os serviços contratados, obtendo, assim, vantagem ilícita.

Ao que ressai da prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade acoimada de coatora, que foram confrontadas com uma consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, verifico que foi ofertada a denúncia em face do paciente em
14/08/2003
sendo esta devidamente recebida na data de
19/08/2003
, ocasião em que foi determinada a expedição de mandado de citação do acusado, bem como acolhida a representação pela prisão preventiva do acusado, justificada na necessidade de salvaguardar a ordem pública e garantir a regular instrução criminal, diante da gravidade concreta do crime praticado, bem como pelo fato de o acusado ter se evadido do distrito da culpa.

Nesse seguimento, após diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal do acusado, em decisão proferida no dia
02/06/2005
, o d. magistrado singular deferiu o pleito ministerial e determinou a citação por edital do paciente, o que foi cumprido com a publicação do r. édito no dia
06/12/2005
.

Na sequência, em
24/01/2006
, o d. juízo
a quo

suspendeu o processo e o prazo prescricional
, diante do não comparecimento do paciente ao seu interrogatório judicial, ainda que devidamente citado por edital e determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório.

Em seguida, na data de
26/12/2019
, aportou aos autos documento encaminhado pelo Sistema Penitenciário da Comarca de Pato Branco/PR, informando que o mandado de prisão expedido em desfavor do acusado havia sido devidamente cumprido. Após, a defesa formulou pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, que analisado e indeferido pela d. magistrada plantonista, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Vistos em Plantão Judiciário. Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulada pela defesa de Osmar Cagnini no qual sustenta que não possuía conhecimento da presente ação penal, ser tecnicamente primário, possuir residência e empresa fixa em seu nome. Ainda, alega que agora que possui conhecimento da presente ação e constituiu patrono, poderá apresentar sua versão, não criando nenhum obstáculo para a deslinde dos autos. Instado a manifestar-se o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de revogação. A seguir, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Fundamento e Decido. Analisando com acuidade os autos, a despeito das arguições defendidas pela douta Defesa, considero que não existem motivos que possam ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, ao menos neste momento. Primeiramente, quando decretada a sua prisão preventiva, afirmou-se na decisão que a medida adotada tinha por fundamento a existência de fortes indícios de autoria e materialidade, bem como, a necessidade de garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, uma vez que o réu se evadiu do distrito da culpa, somente foi encontrado 19 (dezenove) anos da pratica ilícita, quando foi cumprido o mandado de prisão. Ademais, a recalcitrância delitiva revela a certeza da impunidade e o destemor à aplicação da lei penal, demonstrando a necessidade da adoção de medida mais gravosa, qual seja, a manutenção da prisão preventiva. Por fim, por não existir alteração da situação fático-jurídica, inexistem razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 316 do CPP.
ISSO POSTO, em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo requerente Osmar Cagnini, qualificado nos autos
. Conforme Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária - SAAP, oficie-se o juízo que possui estabelecimento prisional, solicitando vaga para recambiamento do acusado. Cite-se o acusado. Intime-se o Ministério Público, o acusado e a Defesa. Cumpra-se, servindo a presente decisão como mandado/ofício/Carta Precatória, no que couber.”

Com efeito, examinando a decisão objurgada e a situação fática retratada nos autos do processo eletrônico, embora considere idôneos os argumentos dispendidos pela d. autoridade tida por coatora para manter a restrição cautelar da liberdade do paciente, no atual momento processual, em consonância com o entendimento exarado pelo Exmo. Des. Plantonista, entendo que não mais persistente a indispensabilidade da medida extremada. Explico.

É de conhecimento que, em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, se o caso concreto revelar a sua necessidade para proteger todo o corpo social do sujeito que evidencia uma alta periculosidade ou para garantir os meios e os fins da investigação e/ou do processo penal, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

Isso implica dizer que essa espécie de prisão, que não se confunde com a prisão pena [decorrente de sentença penal condenatória definitiva], somente pode ser decretada diante de fortes evidências de que, em liberdade, o suspeito ou acusado possa gerar tumultos às investigações ou ao regular trâmite processual; ou que tenha a intenção de foragir do distrito da culpa, tentando evitar sua eventual responsabilização criminal; ou, ainda, nas hipóteses em que a gravidade da conduta criminosa ou a periculosidade social do agente sejam tão evidentes que reclame do d. magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a fim de impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça solto até a conclusão da persecução penal.

Desse modo e, apenas em tais hipóteses, permite-se a flexibilização do princípio da não culpabilidade, que não é absoluto, mas relativo, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar a responsabilização penal do infrator após o regular trâmite procedimental, e acaso assim reste devidamente comprovado.

Além disso,
não se pode desconsiderar que as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo, regem-se pela exigência da contemporaneidade, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ – HC 214921/PA, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJu 17/03/2015).

À vista disso, conquanto após a decretação da prisão preventiva, ocorrida no ano de 2003, o mandado de prisão tenha ficado em aberto por aproximadamente
19 (dezenove) anos
, porquanto o paciente teria foragido do distrito da culpa, o que, em um primeiro momento, evidenciaria a necessidade da prisão preventiva para salvaguardar a aplicação da lei penal e garantir a regularidade da instrução processual, a fim de evitar uma nova fuga do agente; atualmente, entendo não mais indispensável tal medida extrema, máxime porque
a documentação acostada aos autos do remédio heroico pela defesa demonstra que ele se mudou do Estado de Mato Grosso, bem como que hoje em dia possui residência fixa e exerce labor lícito [empresário] na cidade de Dois Vizinhos/PR,
a inferir a ausência de intenção em atrapalhar as investigações.

Lado outro, em relação à garantia da ordem pública, não obstante seja impossível desconsiderar a gravidade da conduta delitiva imputada ao paciente, na hipótese versada, tem-se que a forma como perpetrado o crime não supera aquela própria do tipo penal em voga e, ao que tudo indica, os atos supostamente cometidos pelo beneficiário deste
writ
entre os anos de 2002 e 2003 não mais se repetiram.

Isso porque, em consulta ao sistema informatizado desse e. Sodalício, não encontrei registro de que, posteriormente aos fatos ora em análise, o favorecido nessa ordem tenha praticado novos delitos patrimoniais, tampouco há evidências de que tenha ameaçado testemunhas, ou, ainda, cometido outra espécie de conduta criminosa; sendo certo que tais peculiaridades, embora não constituam, isoladamente, motivação idônea para conceder a liberdade provisória, certamente corroboram a possibilidade de soltura.

Nessa toada, porque não vislumbrei qualquer ato praticado pelo paciente que tenha gerado abalos ou perturbações no meio social ou no desenvolvimento da etapa instrutória, tampouco que tenha atrapalhado a colheita de provas ou intentado uma fuga, considero prescindível, nesse momento, o recolhimento cautelar do paciente.

Por tais fatores, assim como o exarado pelo relator plantonista no exame da tutela de urgência reclamada, em que pese não considere desmotivada a decisão objurgada, entendo que a situação fática não mais exige a prisão preventiva, porque, apesar de ser o increpado suspeito de cometer conduta deplorável, por ora, não vislumbro a existência de fatores indicativos de que poderia causar transtornos à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à regular instrução processual.

No entanto, também não concordo que o sujeito seja beneficiado com a liberdade plena sem qualquer tipo de restrição ao seu direito de ir e vir, máxime porque o crime patrimonial a ele imputado

é de demasiada gravidade, de modo que considero indispensável a sua vinculação ao processo mediante o cumprimento de restrições não prisionais.

Portanto, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos não mais enseja a indispensabilidade da medida extremada,
motivo pelo qual não encontro empecilhos para conceder ao paciente a liberdade
condicionada a restrições menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP.

Com isso, afasta-se qualquer possibilidade de o encarceramento provisório adquirir contorno de cumprimento antecipado de pena,
que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõe a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Desta feita, com base no disposto no art. 282 do Código de Processo Penal, o binômio necessidade e adequação deve nortear a escolha da medida cautelar aplicável ao caso concreto, a fim de se evitar a banalização da custódia cautelar, e,
assim como o fez o relator da decisão que deferiu o pleito liminar
, entendo por apropriada a submissão do increpado às seguintes medidas cautelares do art. 319 do CPP (
sem prejuízo da fixação de outras pelo d. juízo
a quo
, se entender cabíveis
):

1.

Comparecimento periódico em juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;

2.

Proibição de frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal;

3.

Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, sem prévia autorização judicial;

4.

Recolhimento domiciliar no período noturno.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1o grau decrete a custódia provisória do paciente, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

Logo, o
paciente deverá ser advertido
de que havendo o
descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ora impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
.

Diante de todo o exposto
,
RATIFICO A LIMINAR OUTRORA DEFERIDA
e
CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
OSMAR CAGNINI,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP, conforme as condições especificadas neste voto, sem prejuízo de novo decreto prisional por fatos supervenientes, principalmente em caso de descumprimento de quaisquer das medidas alhures estabelecidas, nos termos do art. 282, §4o, do CPP.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020